Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS. CADASTRO. AVALIAÇÃO. BEM USADO. REGISTRO. CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO VEICULAR. CONTRATAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADOS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. O Tema 620 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalvou a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. A ausência de demonstração da ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato impede seu afastamento pela via judicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.259/SP, firmou entendimento acerca da possibilidade de previsão contratual de contratação de seguro de proteção financeira. Contudo, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Referido seguro não se assemelha ao seguro de danos. Não é o que se verifica no caso concreto, em que houve a contratação de seguro de danos veicular.
6. Apelação desprovida.